Tribunal: TJDFT
Processo: 0002007-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 310, CTB. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE DE ACESSÓRIO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO MATERIALIDADE E AUTORIA. APELAÇÕES DEFENSIVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. LEI 10.826/03. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO REGULAMENTADOR. AMPLIAÇÃO DO ROL TAXATIVO DE ARMAS DE FOGO E CALIBRES NOMINAIS CONSIDERADOS DE USO PERMITIDO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RECURSO MINISTERIAL. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. RESISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não comprovado satisfatoriamente que os demais ocupantes do veículo conduzido por um adolescente tinham conhecimento de que bens produtos de roubo estavam sendo transportados no seu interior, escorreita a sentença no ponto em que absolveu os acusados do crime de receptação.

2. O fato de a ré ter confiado a direção do veículo de sua propriedade a um adolescente sem que tivesse ciência de que seria utilizado para o transporte de bens produtos de roubo ocorrido na manhã da data do fato não configura o crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA).

3. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime, via de regra, instantâneo e unissubsistente. Instantâneo porque quase sempre se consuma no instante em que o agente é flagrado em via pública portando arma de fogo de uso permitido. E unissubsistente porque normalmente é praticado por um indivíduo, isto é, raramente admite coautoria.

4. Tendo o apelante recebido a arma de fogo do adolescente a fim de ocultá-la em sua residência e sido abordado em seguida por equipe da Polícia Militar, cujo integrante visualizou o instante em que foi dispensado um revólver calibre .38 anteriormente à abordagem, cometeu o crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, não havendo que se falar em coautoria. De consequência, não prospera o recurso ministerial no ponto em que pede a condenação do acusado nas penas do artigo 244-B da Lei 8.069/1990.

5. O delito tipificado no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro é classificado como de perigo abstrato no qual não se exige dolo específico. De modo que a alegação de que a apelante não tinha ciência acerca da menoridade do adolescente a quem confiou a direção do veículo automotor de sua propriedade, além de inverídica, é irrelevante para fins de responsabilização penal.

6. O Decreto 9.785/2019, publicado em 7.5.2019 (posterior ao delito em exame, ocorrido em 30.3.2018), alterou o rol de armamentos considerados de uso permitido e restrito, alargando a potência das armas de fogo de uso permitido para até 1.200 (mil e duzentos) libras-pé ou 1.620 J (mil seiscentos e vinte joules). 3.1. Tal decreto foi revogado pelo Decreto 9.844/2019, o qual, por sua vez, foi revogado pelo Decreto 9.847/2019, que se encontra em vigor conjuntamente com os Decretos 9.845/2019 e 9.846/2019. 3.2. Ainda que revogado o Decreto 9.785/2019, referidos limites de potência foram mantidos nas demais regulamentações em vigor, aprimorada a redação inicial. 3.3. Sucessão de leis penais no tempo (em sentido amplo, pois tal regulamentação é o complemento heterogêneo de norma penal em branco em sentido estrito), fenômeno temporal resolvido pelos princípios da irretroatividade maléfica ou retroatividade benéfica, aplica-se a nova regulamentação, vez que mais benéfica à apelante nos termos do art. 2o, parágrafo único do CPB – retroatividade da lei posterior mais benéfica. 3.4. Portanto, apelante que possuía acessório e munições de uso restrito sem autorização para tanto, condenada pelo crime do art. 16, caput da Lei 10.826/03, ante nova regulamentação que ampliou o rol de armas de fogo consideradas de uso permitido, incluindo o armamento com ela apreendido, deve ter a conduta desclassificada para o delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

7. A versão do acusado de que não resistiu à abordagem e foi agredido injustamente por policiais militares não deve prevalecer quando em rota de colisão com o cenário fático delineado nos autos. Apesar de ter respaldo em uma vertente da prova, notadamente nos interrogatórios das corrés, as versões apresentadas por testemunhas compromissadas, firmes, coerentes e convergentes com os elementos de informação angariados em sede policial revestem-se de credibilidade.

8. Apelações conhecidas. Desprovidas as apelações interpostas por FRANCYMARA COSTA DE ALMEIDA e WEMERSON NERES DE SOUZA SILVA. Apelação interposta por BRUNA FERNANDA COELHO DOS SANTOS provida em parte para desclassificar a conduta a fim de subsumi-la no art. 12 da Lei 10.826/2003. Recurso ministerial parcialmente provido para condenar JOSÉ ROBERTO INÁCIO DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 329 do Código Penal.